Tribunal: STF
Processo: ARE 689707
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONCEDIDO COM BASE NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20, DE 1998: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.